Tribunal: STJ
Processo: 5009614-08.2018.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686182 - RS(2024/0245415-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GLORIA DE MARIA PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A decisão conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao
do CPC, e da aplicação da
art. 1.022
Súmula 7/STJ.
2. Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Consoante a jurisprudência, descabe ao STJ analisar, em recurso especial, a
alegação de ofensa às disposições do CPC que disciplinam o instituto da coisa julgada,
diante da indiscutível necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos,
o que é incabível pelo óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 25944ef3-8986-4b08-8eff-df316cf2f158

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 25944ef3-8986-4b08-8eff-df316cf2f158

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686182 - RS(2024/0245415-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: GLORIA DE MARIA PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803A
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA 284/STF,
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A decisão conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao
do CPC, e da aplicação da
art. 1.022
Súmula 7/STJ.
2. Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a Corte de
art. 1.022
CPC/2015,
origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Consoante a jurisprudência, descabe ao STJ analisar, em recurso especial, a
alegação de ofensa às disposições do CPC que disciplinam o instituto da coisa julgada,
diante da indiscutível necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos,
o que é incabível pelo óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por GLORIA DE MARIA PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES contra a decisão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao
do
art. 1.022
CPC e da aplicação da Súmula

7/STJ.
Documento eletrônico VDA54993346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 4db690d0-fb65-4d20-b34e-3e8b09d821c7

Em rasa síntese, o "procedimento de cumprimento de sentença de
obrigação de pagar", objetivando o recebimento de valores referentes a diferenças de
Retribuição Adicional Variável (RAV) no período de
a
janeiro/1996
junho/1999,
reconhecidos através de ação coletiva, foi extinto diante da ilegitimidade da parte
exequente para a propositura da execução nos termos no artigo 485, inciso VI, do
CPC.
O acórdão deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a existência
de coisa julgada, e diante da pretensão desfavorável à impetrante no mandado de
segurança, afirmou que "não pode a parte exequente se beneficiar do posterior
resultado da demanda coletiva em relação ao período comum de ambas as ações [...]
quanto ao lapso temporal transcorrido entre
e
a parte exequente
janeiro/96
23/10/1996,
pode se beneficiar da ação coletiva, sendo possível o prosseguimento do cumprimento
de sentença".
Os embargos de declaração foram desprovidos, os recursos especiais
inadmitidos. Apontou-se para a ausência de violação aos arts. 489 e 1.022, bem como
a incidência da
no que foi corroborado pelo
combatido.
Súmula 7/STJ,
decisum
Argumenta a parte agravante (fls. 1.643-1.656):

O REsp resultou inadmitido, mediante decisão da douta Vice-
Presidência do Tribunal, à consideração de que, apesar da alegação de
violação ao
do CPC, o recurso não reúne as necessárias
art. 1.022
condições de admissibilidade, tornando despiciendo o exame da
violação.
Afirma que o acórdão impugnado se harmoniza com a jurisprudência do
STJ, incidindo a Súmula 83/STJ.
Outrossim, a r. decisão de inadmissão sustenta que a elucidação da
questão suscitada demanda verificação de matéria probatória atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
Por fim, aduziu que os referidos óbices também impedem a análise da
divergência jurisprudencial pela alínea “c” do permissivo constitucional.
[...]
Data máxima vênia, a decisão monocrática não deve prosperar, visto
que a negativa de prestação jurisdicional em casos idênticos
foi reconhecida por decisões monocráticas do próprio STJ, entre outros,
no AgInt no EDcl no AREsp 2224185 (DJe
, AREsp
17/09/2024)
2612459 (DJe
e no AREsp 2672024 (DJe
.
02/07/2024)
05/08/2024)
Ademais, as distinções entre os pedidos das demandas foram
expressamente declinadas no voto condutor, cujo exame não ofende a
pois registrou moldura fático- probatória que reclama
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54993346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 4db690d0-fb65-4d20-b34e-3e8b09d821c7

tão somente nova qualificação jurídica, ainda que por força do
prequestionamento ficto previsto no
do CPC.
art. 1.025
[...]
Vê-se que o inconformismo alçado à esta Corte não é quanto aos
elementos concretos da causa, mas à interpretação jurídica atribuída a
eles pelo acórdão Regional. Isto porque, só haveria coisa julgada
anterior se a recorrente possuísse, de forma indubitável, ação anterior
com idêntica conformação do pedido (teoria da tríplice identidade), o
que induvidosamente, não é caso da ação mandamental indicada pela
recorrida.
[...]
Não há necessidade de revolvimento do conjunto fático- probatório, pois
o mínimo necessário está expressamente consignado no voto condutor
do acórdão, basta que essa Corte assuma as premissas postas pelo
Regional e lhes dê a correta qualificação jurídica à luz da norma federal
violada, prevista no
§1o, §2o, §4o e arts. 502, 505 e 508 todos
art. 337,
do CPC.
[...]
Merece, portanto, provimento integral o presente Agravo Interno,
reformando-se a decisão monocrática, em especial por não ser hipótese
de revolvimento do conjunto fático e probatório (
, bem
Súmula 7/STJ)
assim que eventual incompletude do conteúdo fático-probatório para o
conhecimento da controvérsia deve levar ao reconhecimento da
violação ao
do CPC ou, a aplicação direta do
art. 1.022
prequestionamento ficto previsto no
do CPC ante a oposição
art. 1.025
do recurso aclaratório, especialmente porque o acórdão recorrido
adotou conclusão contrária à jurisprudência do STJ seja no que diz
respeito à aplicação da norma prevista no
§ 2o do CPC ao
art. 337,
reconhecer a coisa julgada orfanada da tríplice identidade -- pois no
AgRg no Agravo de Instrumento n°
julgado em
1.424.442/DF,
e publicado
de
o STJ assentou haver
20/03/2013
DJe/STJ
25/03/2013
diferença entre os pedidos veiculados nas ações em conflito.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão (fls. 1.671-1.678).
Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 1.662).
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA54993346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 4db690d0-fb65-4d20-b34e-3e8b09d821c7

Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Quanto ao mais o recurso não merece reconsideração. Incidem as Súmulas
83 e
Veja-se:
7/STJ.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
RETRIBUIÇÃO
ADICIONAL
VARIÁVEL
-
RAV.
INTERPRETAÇÃO DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de apelações interpostas em face de sentença
que acolhe a impugnação e extingue o processo sem resolução de
mérito, ante o reconhecimento da ausência de interesse na execução
do título coletivo.
2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, descabe ao STJ analisar,
em sede de recurso especial, a alegação de ofensa às disposições do
CPC que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível
necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que
é incabível pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Por fim, conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea
do permissivo constitucional, prejudica a análise da
a
alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2649086/RJ,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe
DJEN
18/6/2025,
.
25/6/2025)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:32
Código de Controle do Documento: 4db690d0-fb65-4d20-b34e-3e8b09d821c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.686.182 / RS
Número Registro: 2024/0245415-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027679420014013400 27679420014013400 50096140820184047002
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GLORIA DE MARIA PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803A
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GLORIA DE MARIA PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADOS : ALESSANDRO MEDEIROS - SC011200
ROGER HONÓRIO MEREGALLI DA SILVA - SC019803A
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55362226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: f2935581-ed3f-4915-8ce7-73eb3fc893c8

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:03
Código de Controle do Documento: f2935581-ed3f-4915-8ce7-73eb3fc893c8